Tribunal: TJSP
Processo: 1004863-68.2016.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Alegada nulidade da sentença por ausência dos elementos previstos no art. 489 do CPC. Descabimento. Sentença terminativa em que declinados, ainda que concisamente, os fatos e fundamentos que levaram à extinção sem julgamento de mérito.

Processual. Extinção do processo decretada em virtude da inércia da autora quanto ao prosseguimento do

Ementa:
Processual. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Alegada nulidade da sentença por ausência dos elementos previstos no art. 489 do CPC. Descabimento. Sentença terminativa em que declinados, ainda que concisamente, os fatos e fundamentos que levaram à extinção sem julgamento de mérito.

Processual. Extinção do processo decretada em virtude da inércia da autora quanto ao prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, III, CPC. Autora intimada pessoalmente a se manifestar acerca do prosseguimento do feito. Exigência legal do art. 485, § 1o, CPC, satisfeita na espécie. Desnecessidade de intimação pessoal também do advogado. Não aplicação da Súmula no 240 do STJ a qualquer hipótese de extinção fundada em omissão. Réus que sequer foram citados. Sentença terminativa confirmada. Apelação da autora não provida.